Tribunal: TJDFT
Processo: 0722352-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS DEVEDORES. ENVIO DE OFÍCIO A BANCOS DIGITAIS. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE DA MEDIDA.
1. Embora seja obrigação do credor a indicação de bens para a satisfação do crédito, a grande dificuldade encontrada para a obtenção de informações patrimoniais do devedor sem ordem judicial impõe a colaboração do Magistrado quando a medida requerida é adequada, razoável e tem por fim dar efetividade ao processo.
2. Os bancos digitais constituem realidade no cenário brasileiro, possuindo milhões de clientes com contas e ativos financeiros depositados nessas instituições, sendo razoável o pedido do credor de que essas também sejam consultadas, a fim de verificar a existência de eventual numerário passível de penhora.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.